Tribunal: TCU
Processo: 000.444/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10550/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir a recomendação constante do item 1.7; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-executiva do Ministério da Saúde e ao representante; d) autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário ; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.444/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que insira no Plano de Comunicações da Covid-19 campanhas de educação a serem veiculadas em distintas mídias, tratando especificamente da vacinação de crianças e adolescentes, de modo a demonstrar a segurança e a importância da imunização desse público-alvo, bem como prestar outros esclarecimentos conforme recomendado pela Anvisa.